Tribunal: TJPA
Processo: 0810216-20.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0810216-20.2023.8.14.0000

REQUERENTE: JOSINALDO SILVA GEMAGUE

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº _____________.

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0810216-20.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

REQUERENTE: JOSINALDO SILVA GEMAQUE

REPRESENTANTE:FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO DA COSTA (OAB-PA

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: REVISÃO CRIMINAL, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO REQUERENTE COMO AUTOR DO CRIME PELO SEU IRMÃO. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, I E II DO CÓDIGO PENAL).

REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

1.

A pessoa que indevidamente teve seu nome utilizado na qualificação de réu, figura como parte ilegítima para interpor Revisão Criminal, uma vez que tal ação não é instrumento hábil para desconstituir condenação transitada em julgado, quando correta a identidade física do condenado.

2.

Mostrando-se patente a coação ilegal suportada pelo Requerente, este Tribunal, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, tem competência para expedir de ofício ordem de 'habeas corpus', com determinação de retificações e cancelamento de registros decorrentes de sentença condenatória, exclusão de nome do rol dos culpados, restabelecimento de direitos políticos e instauração do procedimento previsto no art. 259 do Código de Processo Penal.

3.

Comprovada a utilização indevida do nome do requerente através do Laudo de Perícia Papiloscópica nº 27/2023, e constando prisão razão pela qual deve ser concedida, de ofício, ordem de habeas corpus, para REVOGAR a prisão de
JOSINALDO SILVA GEMAQUE
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadoras componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
NÃO CONHECER
do presente recurso e, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº _____________.

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0810216-20.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

REQUERENTE: JOSINALDO SILVA GEMAQUE

REPRESENTANTE:FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO DA COSTA (OAB-PA

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Revisão Criminal
interposto em favor de
JOSINALDO SILVA GEMAQUE
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, com fundamento no
artigo 621, III do Código de Processo Penal
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém/PA
, que o condenou às penas do crime tipificado no
art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, nos autos nº 0011801-14.2017.814.0401
.

Em suas
razões recursais
(id.14808828), a defesa argumentou, em síntese, que o ora recorrente
JOSINALDO SILVA GEMAQUE
, nunca praticou qualquer ato que desabone sua conduta, na verdade, o Sr. JOSINALDO SILVA GEMAQUE foi atropelado sofrendo fraturas nas pernas e ao chegar ao hospital, ao fazer o Boletim de Ocorrência do acidente foi constatado que havia um Mandado de prisão em seu desfavor, ao ser comunicado de sua prisão, o mesmo alegou que já havia sido preso pelo mesmo motivo no dia 16 de abril de 2022 e liberado após ser constatado se tratar de seu irmão Sr.
JOSIVALDO SILVA GEMAQUE
, que cometeu crime previsto art. 157, § 2º, I e II do Código Penal e na ocasião de sua prisão deu o nome de seu irmão, Sr. JOSINALDO SILVA GEMAQUE causando-lhe grandes transtornos.

Por tais assertivas, anexou Boletim de Ocorrência policial, no dia 16/04/2022, a fim de corroborar o alegado, onde ficou constatado através de fotografia e impressões digitais que não se tratava do Sr. JOSINALDO SILVA GEMAQUE, sendo liberado pela autoridade policial, por ser sua prisão ilegal.

Por tais razões, inexistindo fato criminoso imputado ao acusado
JOSINALDO DA SILVA GEMAQUE
, é de rigor a sua absolvição, conforme o art.386, I, do CPP c/c art. 626, do CPP.

Requerendo que conste na ação o nome do verdadeiro autor do fato, qual seja,
JOSIVALDO DA SILVA GEMAQUE; e
que seja expedido o alvará de soltura em favor de
JOSINALDO DA SILVA GEMAQUE
(custodiado), para o cumprimento imediato pela autoridade policial que mantém sua custódia. Assim como o valor da indenização, na conformidade das circunstâncias do caso, parágrafo único do art. 953 do CPB.

Boletim de Ocorrência registrado em 16/04/2022, onde há registro, através de fotografia e colhimento de impressões digitais, que o réu da ação penal nº 0011801-14.2017.814.0401 não se tratava do requerente, no qual foi liberado pela autoridade policial, em razão da ilegalidade de sua prisão. (id.14808829)

Certidão de cumprimento de Mandado de Prisão em
23/02/2023
. (id14808830)

Certidão de Nascimento de JOSIVALDO SILVA GEMAQUE, nascido em 07/10/1996. (id.14808831)

Certidão de Nascimento de JOSINALDO SILVA GEMAQUE, nascido em 10/07/1994. (id.14808833)

Os autos me vieram redistribuídos, ocasião que determinei o encaminhamento à Procuradoria de Justiça. (id.14843426)

Em 20/07/2023 à Procuradoria de Justiça requereu diligência a fim de que fosse determinada a correta identificação do requerente JOSINALDO SILVA GEMAQUE, e de seu irmão, JOSIVALDO SILVA GEMAQUE, através das ferramentas existentes no aparato estatal, para apreciação correta da questão. (id.15195137)

Em 04/08/2023 deferi a diligência requerida. (id.15255151)

Os autos retornaram ao juízo de origem, através de Carta de Ordem, para cumprimento de diligência requerida, sendo realizada Perícia Papiloscópica entre irmãos.

Laudo de Perícia Papiloscópica nº 27/2023-DICRIM/DIDEM/PCPA de
JOSIVALDO SILVA GEMAQUE
, RG nº 7.173.066, nascido em 07/10/1996, filho de José Andre Pamplona Gemaque e Joelma Maria Menezes da Silva. (id.16241717)

Nesta
Superior Instância
(id.16643318), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

É o relatório
,

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Consoante relatado alhures, o presente recurso objetiva, em síntese, a
ABSOLVIÇÃO
, nos termos do art. 386, I, c/c art.626, todos do CPP, do nacional
JOSIVALDO DA SILVA GEMAQUE
do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II do CPB, no qual fora condenado pelo Juízo da 6ª Vara Criminal nos autos de nº 0011801-14.2017.814.0401, sob alegação que o verdadeiro autor do delito se trata do seu irmão o nacional
JOSINALDO SILVA GEMAQUE
, a expedição do Alvará de Soltura em seu favor, além da fixação de indenização de acordo com os prejuízos sofridos em conformidade das circunstâncias do caso.

É cediço que a
Revisão Criminal
é uma ação penal de natureza excepcional cuja competência para seu conhecimento é, originariamente, dos Tribunais de Justiça, e tem por escopo a superação da coisa julgada em situações taxativamente expressas em lei. Sobre o tema, bem leciona o doutrinador
José Frederico Marques
:

“(...).
a revisão criminal não é recurso de reexame, mas remédio jurídico excepcional, que só pode prosperar havendo nulidade insanável do processo, ou erro judiciário. Por erro judiciário se entende a sentença baseada em prova falsa; a sentença desautorizada por prova nova; a sentença que afronta texto expresso de lei e a sentença contrária à evidência dos autos. Só nesses casos a estabilidade da coisa julgada, fator de tranquilidade social, cede ao direito de liberdade pessoal
”. (Elementos do Direito Processual Penal, vol. III, pág. 75).

Guilherme de Souza Nucci
, discorrendo sobre a natureza da revisão criminal, assim ensina:

“(...).
É uma ação penal de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos tribunais, destinada a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorreu erro judiciário
”. (Manual de Processo Penal e Execução Penal, 8ª ed., Editora Revista dos Tribunais, 2011. pág. 926).

Nesse enredo, a admissibilidade da Revisão Criminal está adstrita a hipóteses restritas, taxativamente previstas no
artigo 621 do Código de Processo Penal
, que assim dispõe:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Grifei

Feitais tais ponderações, passa-se à análise do pedido de absolvição do requerente.

Inicialmente, colhe-se dos autos que o ora recorrente foi denunciado juntamente com outros réus, como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, I e II do Código Penal, contra a vítima Carlos Neto Rabelo Santos. A peça acusatória foi oferecida em 01/06/2017 e recebida pelo Juízo
a quo
em 05/06/2017.

Consta da Denúncia que no dia 11/05/2017, por volta das 9h, na Rua São Jorge, no Bairro Castanheira, nesta Capital, o acusado JOSINALDO SILVA GEMAQUE, juntamente com mais um indivíduo, abordou a vítima Carlos Neto Rabelo Santos e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu-lhe a motocicleta Honda CG 150, FAN EDSI, ano modelo 2013/2014, cor vermelha, na qual trafegava, empreendendo fuga logo em seguida. Ocorre que algumas horas depois, a vítima foi acionada por policiais militares que lhe comunicaram a respeito da recuperação da motocicleta, ocasião em que se dirigiu à delegacia de polícia, onde reconheceu o acusado como um dos autores do delito.

A Sentença penal condenatória transitou em julgado para o réu 24/04/2018, conforme certidão de trânsito em julgado. (id.14808832)

Em 18/10/2017 o juízo prolatou a sentença condenando o requerente JOSINALDO SILVA GEMAQUE as penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II do CPB, pelo crime ocorrido em 11/05/2017, contra a vítima Carlos Neto Rabelo Santos. (id.14808845)

Muito embora a sentença condenatória JOSINALDO SILVA GEMAQUE, brasileiro, paraense, nascido em 10/07/1994, filho de Joelma Maria Menezes da Silva e José André Pamplona Gemaque, residente e domiciliado na Rodovia 40H, Rua Doze de Outubro, 46, Ananindeua-PA, o requerente alega que, apesar de constar seus dados de identificação como réu/condenado na referida ação penal, não é ele quem cometeu o fato delituoso, no dia 11/05/2017. Alega que só veio a ter ciência da existência de condenação em seu desfavor, quando após ter sofrido um acidente e ser levado até o hospital, por ter sofrido fratura nas duas pernas, ao fazer o Boletim de Ocorrência do acidente, foi constatado que havia um Mandado de Prisão em seu desfavor, e ao ser comunicado de sua prisão, ocasião que alegou que já havia sido preso anteriormente pelo mesmo motivo em 16/04/2022 e liberado após ser constatado se tratar de seu irmão JOSIVALDO SILVA GEMAQUE, o verdadeiro autor do delito tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do CPB, que na ocasião de sua prisão deu o nome do Requerente, causando graves transtornos.

Do exame das peças que constam, na presente ação revisional, verifica-se que, realmente, outra pessoa, ao ser presa em flagrante delito, que no caso trata-se do nacional JOSIVALDO SILVA GEMAQUE e objetivando esquivar-se de sua responsabilidade penal, identificou-se como o nome de JOSINALDO SILVA GEMAQUE, seu irmão.

Ressalte-se, em se tratando de remédio jurídico que visa à reparação de um erro consagrado em decisão condenatória transitada em julgado, a revisão criminal está sujeita às condições e pressupostos ditados na lei processual penal, não podendo ser transformada em Apelação, somente se justificando a renovação da matéria jurídica através da via revisional quando teratológica a decisão anterior.

Ademais, as provas constantes dos autos e indicadas pelo Requerente não asseguram que o destino dado ao feito se mostrou equivocado. Pelo contrário, no caso concreto fora o verdadeiro agente quem, respondendo regularmente à ação penal, restou condenado. Por outro lado, há que se destacar que se trata de simples retificação da identificação do réu, a teor do disposto no art. 259, segunda parte, do CPP, que assim dispõe.

Art. 259.
A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal, quando certa a identidade física. A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á a retificação, por termo, nos autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes.

Sendo assim, cuida-se de condenação do verdadeiro autor do crime, ainda não corretamente identificado, que participou de todos os atos processuais, utilizando indevidamente o nome de outrem. O equívoco quanto ao nome do acusado, em face do uso indevido de nome alheio (seu irmão), não acarreta a nulidade da condenação quando esta incide sobre o verdadeiro autor do crime, podendo a retificação quanto ao nome ser feita a qualquer tempo - art. 259 do CPP.

Observo que a condenação incidiu sobre pessoa certa, o réu, mas houve engano quanto ao nome. Logo, não há nulidade. Vindo a ser descoberto o nome correto ou percebida a falha, a retificação poderá ser feita a qualquer tempo conforme preceitua o mencionado dispositivo legal.

Ressalto que caso se considerasse procedente a revisão criminal se estaria beneficiando o réu duas vezes, uma quando ele usou a identidade de terceira pessoa (seu irmão) e outra com a rescisão da condenação a ele imposta.

Logo, a pretensão de corrigir eventual erro na qualificação do agente, não se afeiçoa às hipóteses de cabimento da ação revisional, taxativamente previstas no art. 621, do Código de Processo Penal. Portanto, no caso de eventual erro na identificação do verdadeiro nome do acusado, quando certa a identidade física do autor do delito, é possível a retificação do seu nome, por termo, nos autos, sem prejuízo de validade dos atos praticados, a qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, quando descoberta sua qualificação verdadeira.

Desta forma, o presente pedido não encontra amparo nas restritas hipóteses autorizadoras da Revisão Criminal, nos termos do art. 621 do CPP.

"Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena".

Destaco, por fim, que a revisão criminal não tem natureza recursal. É, ao contrário, ação judicial, cuja admissibilidade está atrelada às hipóteses estabelecidas no art. 621 do CPP. Daí que o seu conhecimento e, como consequência, sua viabilidade, dependem da demonstração de eventual contrariedade entre a sentença e a lei ou a evidência dos autos; da comprovação da falsidade de provas que tenham fundamentado a decisão condenatória; ou do surgimento de novas provas da inocência do condenado ou ainda de circunstância que determine ou autorize a redução da pena.

De acordo com o dispositivo legal, que é taxativo, o ora Requerente não possui legitimidade
ad causam
para propor a presente ação, eis que a condenação incidiu sobre pessoa certa, o réu, havendo tão somente engano quanto ao seu verdadeiro nome (qualificação).

Todavia, enfatizo que, no caso em tela
,
a requerida alteração na identificação do réu deve ser procedida pelo Juízo
a quo,
Juízo da 6ª Vara Criminal da Capital
.

Por outro lado, verifica-se manifesto constrangimento ilegal suportado pelo REQUERENTE, que, de acordo com Banco Nacional de Mandados de Prisão, verifico que foi expedido mandado em desfavor do requerente
JOSINALDO SILVA GEMAQUE
pela Comarca de Belém-PA, em 14 de outubro de 2017, dado cumprimento da prisão em 27/06/2023 (id.14808842), em decorrência de sentença condenatória, praticado por seu irmão.

Ademais, após diligências requeridas pelo Procurador de Justiça, para comprovação das identidades dos irmãos, no qual fora realizado exame papiloscópico entre o ora Requerente e seu irmão JOSIVALDO SILVA GEMAQUE, real autor do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II do CPB, no qual o indivíduo identificado civilmente pela Divisão de Informação Criminal da Polícia Civil do Estado do Pará trata-se de JOSIVALDO SILVA GEMAQUE.

Portanto, os peritos papiloscopistas concluíram através do Laudo nº 27/2023 (id.16241717) que, ao ser preso em flagrante delito, JOSIVALDO SILVA GEMAQUE identificou-se usando o nome de seu irmão, ora Requerente, JOSINALDO SILVA GEMAQUE.

Está claro, portanto, que o nome do Requerente foi indevidamente utilizado, estando este a sofrer constrangimento ilegal, já que condenado por crime cometido por outra pessoa, sendo certo que outra solução não se apresenta ao caso, senão a concessão de habeas corpus de ofício, conforme prevê o art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal.

Razão pela qual deve ser concedida, de ofício, ordem de habeas corpus, para REVOGAR a prisão de
JOSINALDO SILVA GEMAQUE
, brasileiro, Paraense, portador do RG nº. 7171349 Segup/PA e do CPF nº 025.634.312-80, atualmente recolhido na COLONIA PENAL AGRÍCOLA DE SANTA IZABEL DO PARÁ, se por outro motivo não estiver recolhido.

A PRESENTE DECISÃO SERVE COMO ALVARÁ DE SOLTURA

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente pedido revisional, porém, DETERMINO ao Juízo
a quo
sejam tomadas as providências necessárias à alteração na identificação do réu, com a devida retificação na ação penal em epígrafe, nos termos do art. 259 do CPP. De ofício concedo o
habeas corpus
, nos termos do art.654, § 2º do CPP, para
REVOGAR
a prisão do requerente

JOSINALDO SILVA GEMAQUE.

É como voto.

Belém-PA,
05 de
novembro de 2023

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/12/2023